Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707721-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUZA DIAS DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo Exequente MARIA NEUZA DIAS DE FRANCA contra decisão interlocutória proferida por este Relator (ID 70035442) que, nos autos de agravo de instrumento (n. 0707721-19.2025.8.07.0000) no cumprimento de sentença coletiva n. 0703258-14.2024.8.07.0018, que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja regular seguimento ao agravo de instrumento. No caso de não reconsiderar a decisão, que seja recebida a presente como agravo interno e, desta forma, submetido à apreciação do colegiado competente para fins de reforma da decisão agravada. Decido. O artigo 1.021, §2o, do CPC, autoriza que o Relator exerça o juízo de retratação da decisão agravada. Todavia, no presente caso, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (ID 70035442), motivo pelo qual deverá ser mantida. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Agravado a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025 18:46:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador